Tribunal: TJDFT
Processo: 0743281-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DO SISTEMA PREVJUD PARA PESQUISA DE VÍNCULOS EMPREGATÍCIOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que indeferiu o pedido de consulta ao sistema PREVJUD, sob fundamento de que a ferramenta é restrita a ações de natureza previdenciária. A exequente alegou ter realizado diligências infrutíferas para localização de bens da executada e sustentou a utilidade da medida para a efetividade da execução. O pedido foi reiterado em embargos de declaração, também rejeitados.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema PREVJUD, voltado a ações previdenciárias, para obtenção de informações sobre possíveis vínculos empregatícios da parte executada em processo de cumprimento de sentença de natureza cível.
III. Razões de decidir
3. O sistema PREVJUD destina-se exclusivamente ao cumprimento de decisões judiciais relativas a benefícios previdenciários e assistenciais, mediante comunicação direta com o INSS.
4. A jurisprudência consolidada da 4a Turma Cível entende ser indevida a utilização do PREVJUD em ações cíveis, mesmo na fase de cumprimento de sentença, quando ausente relação com matéria previdenciária.
5. A ausência de outros meios eficazes para localização de bens ou vínculos empregatícios não justifica o uso indevido de sistema restrito, cuja finalidade não se coaduna com o objeto do processo.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da exequente.
______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009889, 0752104-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 11.06.2025, DJe 10.07.2025; TJDFT, Acórdão 1931753, 0724944-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 03.10.2024, DJe 17.10.2024.